Tribunal: TJSP
Processo: 1011149-72.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – operações fraudulentas realizadas por terceiro estelionatário, que teve acesso aos dados pessoais e bancários da correntista – "golpe do motoboy" - aplicação do CDC ao caso (Lei 8078/90) – responsabilidade objetiva do réu – risco inerente à atividade bancária – fato de terceiro – excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou

Ementa:
*DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – operações fraudulentas realizadas por terceiro estelionatário, que teve acesso aos dados pessoais e bancários da correntista – "golpe do motoboy" - aplicação do CDC ao caso (Lei 8078/90) – responsabilidade objetiva do réu – risco inerente à atividade bancária – fato de terceiro – excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui não configurado – incúria da instituição financeira – cabível restituição da quantia indevidamente utilizada - danos morais também caracterizados – "quantum debeatur" mantido - confirmação da sentença – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011149-72.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada MARIA JOSÉ PADOVANI PRIMOTICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011149-72.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 38213
APEL.No: 1011149-72.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDA. : MARIA JOSÉ PADOVANI PRIMOTICI
*DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA
operações
fraudulentas realizadas por terceiro estelionatário, que teve
acesso aos dados pessoais e bancários da correntista

“golpe do motoboy” - aplicação do CDC ao caso (Lei
8078/90) responsabilidade objetiva do réu risco inerente
à atividade bancária
fato de terceiro
excludente que
somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou
imprevisível, aqui não configurado incúria da instituição
financeira
cabível restituição da quantia indevidamente
utilizada - danos morais também caracterizados “quantum
debeatur” mantido - confirmação da sentença
recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
deferida para a suspensão da exigibilidade do débito e
exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, sob
pena de multa diária (fls. 38/39), movida por Maria José
Padovani Primotici em face de Banco Bradesco S/A. Alega a
postulante, em síntese, que é correntista do banco réu e
sem que tenha solicitado, foi lhe concedido cartão de
crédito. Ocorre que recebeu ligação da central de
segurança e fraudes do requerido, onde a pessoa de nome
Diego Pimentel informou todos os dados da autora e lhe
indagou se estavam corretos, tendo ela confirmado. Aduz
que foi questionada se tinha efetuado uma compra no
Shopping Dom Pedro em Campinas/SP no valor de R$1.759,00
através do indigitado cartão de crédito e, ao negar, foi
informada que cancelariam os cartões de débito e crédito
em razão de constatação de fraude, dando inclusive um
número de telefone para contato. Sustenta que também foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011149-72.2020.8.26.0002 -Voto no
3
orientada a entregar os cartões cortados ao meio na
instituição
financeira
para
que
fossem
cancelados
definitivamente, de forma que um portador iria retirá-los
em sua residência, o que ocorreu. Afirma que
posteriormente retirou o extrato de sua conta corrente,
quando então percebeu saques indevidos na sua conta e
gastos desconhecidos no seu cartão de crédito, que
totalizavam R$19.097,90. Argumenta que comunicou tal fato
imediatamente à gerente de sua conta corrente, registrou
Boletim de Ocorrência e ficou aguardando o estorno dos
valores. No entanto recebeu a informação de que os
estornos não seriam realizados porque os saques e as
compras foram realizados com chip e senha pessoal.
Destarte, apoiada nas regras consumeristas, requer a
inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência
do débito, a devolução dos valores indevidamente sacados
e gastos a título de indenização por danos materiais,
além de indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 183/188 julgou
parcialmente procedente a demanda para “(i) declarar a
inexigibilidade dos débitos oriundos das transações
realizadas em 03-12-19, no valor de: a) R$4.200,00 com
PAG*KAIQUEALMEIDA; b) R$4.900,00 com MERCADOPAGO*JULIANA;
c) R$3.827,86 com STELO S A*ATACADO MO (fls. 153, 155,
157); d) R$1.020,00, R$3.000,00 e R$50,00 (fls. 23) e
respectivos encargos moratórios; (ii) condenar a ré a
restituir à autora: a) R$5.009,30, fls. 28/29 e b)
R$4.070,00, com correção monetária (Tabela Prática do
TJSP) e juros legais (1% ao mês) desde o pagamento
indevido;
(iii)
confirmando
a
tutela
de urgência,
determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos
cadastros de proteção ao crédito, quanto ao débito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011149-72.2020.8.26.0002 -Voto no
4
fls. 37; e (iv) condenar a ré a pagar R$5.000,00,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a
partir da publicação desta sentença e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês desde 03-12-2019. Mínima a
sucumbência da autora, a ré suportará as custas e
despesas do processo e pagará aos advogados da demandante
honorários de 10% dos valores declarados inexigíveis
(item "i' do dispositivo) e das condenações principais
(itens "ii" e "iv"), nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.
3. Irresignado, recorreu o réu a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que a autora
forneceu informações sigilosas a terceiros, além de ter
entregado o próprio cartão, situação que foge do controle
de segurança do banco. Aduz que as despesas foram
realizadas através de chip e senha, que são de
responsabilidade da requerente, já que o cartão é de uso
pessoal e intransferível. Sustenta que o réu nunca pede a
devolução de cartão, nem liga para os clientes
solicitando a senha. Afirma que é obrigação do cliente
manter a guarda e a senha do cartão em segurança, não
podendo ser revelada a quem quer que seja, nem exposta em
local que terceiros tenham acesso. Argumenta que o banco
adota todos os mecanismos de segurança contra fraudes.
Alega que a postulante não demonstrou que o funcionário
do réu telefonou, além de ter feito breve contato com o
banco, já que não menciona qualquer número de protocolo.
Aduz que deve prevalecer a culpa exclusiva da vítima ou
fato de terceiro, o que impede a obrigação de reparar os
supostos danos. Sustenta que o réu não pode ser
responsabilizado por fato que sequer teve ingerência.
Subsidiariamente requer a redução dos danos morais a que
foi condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011149-72.2020.8.26.0002 -Voto no
5
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. Não assiste razão ao inconformismo do
banco apelante. Isso porque o presente caso trata
efetivamente de relação de consumo, o que leva à inversão
do “onus probandi” como instrumento hábil a permitir o
equilíbrio, ou ao menos mitigar o desequilíbrio entre as
partes. Assim, em que pesem as alegações genéricas do
banco no sentido de que as transações só podem ser
realizadas mediante a utilização do cartão e senha
pessoal, cuja guarda e uso constitui responsabilidade
exclusiva do correntista, na espécie inegável que a
autora foi vítima de estelionatário que, em posse dos
seus dados pessoais e bancários, a fez acreditar tratar-
se de preposto da instituição financeira. É de se
observar que, ainda que tenha havido ação de terceiro e
que a conduta da autora tenha contribuído para que a
fraude se concretizasse, não se pode negar o dever da
instituição financeira de zelar pela segurança das
transações realizadas mediante os meios de utilização de
cartão por ela disponibilizados a seus clientes.
6. Daí porque bem anotou o juízo “a quo”:
“A autora era titular de cartão de crédito MASTERCARD
PLATINUM PRIME e de cartão de débito atrelados à conta
corrente 0022327-1, agência 7958, mantida pelo BRADESCO,
e teria sido vítima do denominado "golpe do motoboy". O
cotejo entre, de um lado, as compras (R$5.009,30, fls.
28, R$5.009,28, fls. 30) e os saques (R$1.020,00,
R$3.000,00, R$50,00, fls. 23, mais R$2.909,28, fls. 157,
totalizando
R$6.979,28)
realizados
no
mesmo
dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011149-72.2020.8.26.0002 -Voto no
6
03-12-2019 e, de outro, os valores das faturas anteriores
desde outubro de 2017 (fls. 101/151), sempre inferiores a
R$1.500,00 e majoritariamente menores de R$500,00, aliado
ademais à circunstância de os fatos terem sido
comunicados à autoridade policial já aos 04-12-2019 (fls.
20/21), autorizam a conclusão de que as operações de
crédito
em
questão
foram
mesmo
realizadas
fraudulentamente. Toma-se por demonstrado, portanto, que
MARIA JOSÉ não realizou as transações em questão. É
certo, por outro lado, que um terceiro, estranho ao
serviço bancário, atuou para obter, sem o concurso de
falha do banco ou imperfeição de seus serviços, o cartão
e a senha do consumidor. Nesse contexto, é induvidoso que
a casa bancária não responde pela subtração do cartão e
da senha, não podendo, desse modo, ser responsabilizada
por tal fato, estranho a seu serviço (e, por isso mesmo,
inidôneo a atrair o entendimento estampado na súmula 479
do STJ)... Importa ter presente que as transações foram
realizadas perante comerciantes, por meio de aparelhos de
cartão bancário por eles operados, de sorte que a
concretização das compras (por terceiro não titular do
cartão) só foi possível porque houve, além da subtração
do cartão e da senha, negligência por parte de tais
comerciantes na conferência da identidade do usuário do
cartão. E tais operadores das máquinas de pagamento são
parceiros comerciais do réu, compondo a cadeia de
fornecimento que viabiliza a operação do sistema de
pagamentos via cartões de crédito e débito. De sorte que
responde o demandado, perante o consumidor (art. 7o, pár.
único, CDC), pelas falhas por aqueles cometidas na
concretização das operações. Vale observar, no ponto, que
a casa bancária está em posição de estornar as operações
após a impugnação do consumidor (impugnação que se deu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011149-72.2020.8.26.0002 -Voto no
7
diga-se, imediatamente após as transações), exercendo ao
depois direito de regresso perante seu parceiro comercial
que se houve com negligência na conferência da
autenticidade da operação (seja o lojista ou empresa de
intermediação de transações)... Assim, embora a conduta
da autora tenha sido assaz descuidada, pois copiosamente
advertida a não informar a sua senha a estranhos (de uso
pessoal e intransferível), nem a fornecer-lhes seu
cartão, não se pode afirmar a sua culpa exclusiva, para
os fins do art. 12, §3o, III, do Código de Defesa do
Consumidor,
nas
operações
que
se
seguiram”
(fls.
184/186).
7.
Nesse
contexto,
deve
mesmo
a
instituição financeira proceder à restituição dos valores
indevidamente sacados da conta da autora, bem como das
compras realizadas fraudulentamente com seu cartão de
crédito, conforme determinado em primeiro grau.
8. Outrossim, não resta dúvida de que a
privação indevida de ativos corrói o ânimo da
correntista, causando-lhe angústias e dissabores que não
podem ser vistos como mero aborrecimento, merecendo pois
ser devidamente reparado. Deve-se ainda ter em conta que
as transações foram contestadas pela parte autora junto
ao banco, de modo que nada justifica a inércia deste na
solução do impasse, tendo a correntista que provocar o
Judiciário
para
obter
a
restituição
da
quantia
indevidamente sacada de sua conta, sem contar o fato de
ter seu nome negativado indevidamente. Nesse sentido: “Má
prestação do serviço bancário permitindo saques fraudulentos que geraram privação de ativos da
correntista Ação julgada parcialmente procedente apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011149-72.2020.8.26.0002 -Voto no
8
para condenar o banco ao pagamento de danos materiais
Apelações de ambas as partes A do banco-réu sustentando
que não pode ser compelido ao pagamento de indenização,
ao passo que a correntista quer ser indenizada por danos
morais
Afastado o inconformismo do banco-réu

Acolhimento da insurgência da correntista Instituição
financeira que é responsável pelos prejuízos sofridos
pela correntista
Cabimento dos danos morais
A
privação inesperada e indevida de ativos corrói o ânimo
da correntista que teve que se valer do Judiciário para
restabelecer o seu direito subjetivo, dando ensejo ao
dano moral Recurso da correntista provido Recurso do
banco-réu não provido... Em síntese, a correntista, que
não obteve do banco a segurança esperada e viu frustradas
as suas expectativas aos bons serviços, também faz jus ao
ressarcimento
pelos
abalos
morais
que
sofreu
em
decorrência da fraude e da incapacidade da instituição
financeira
em
evitá-la
e
resolvê-la.
Aqui importa
ressaltar que segundo entendimento do Col. STJ (REsp
261028/RJ, 294561/RJ, 661960/PB), a indenização por dano
moral independe da comprovação de prejuízos, bastando a
prova do fato que gerou o abalo. O dano moral se dá 'in
re ipsa'. O abalo moral é consequência direta do próprio
ato lesivo, deriva da gravidade do ilícito em si. Com a
demonstração do ato negligente e estabanado do banco-réu
já resta comprovado o dano moral, porque ele está
inserido no próprio fato danoso e de grave repercussão.”
(TJSP, Apel. no 7358194-7, 11a Câm. Direito Privado, REL.
DES. MOURA RIBEIRO, j. 18.06.2009). Também: Apel. no
7.330.865-3, 21a Câm. Direito Privado, REL. DES. VIRGILIO
DE OLIVEIRA JUNIOR, j. 03.06.2009).
9. Já com relação ao “quantum debeatur”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011149-72.2020.8.26.0002 -Voto no
9
dos danos morais, prevalece o entendimento que deve
servir para coibir o agente de procedimento semelhante,
sem todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a
indenização deve “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap.
no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
Nesse sentido, devendo a estimação levar em consideração
a gravidade objetiva do dano e da falta, com observância
ao princípio da razoabilidade, revela-se que o “quantum”
fixado pelo magistrado monocrático já se afigura bastante
reduzido, não merecendo pois qualquer alteração.
10. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios,
mantém-se
incólume
a
solução
singular,
inclusive por suas apropriadas e bem fundamentadas
razões. Diante desse desfecho, fica majorada a verba
honorária devida ao patrono da autora para 15% sobre os
valores
declarados
inexigíveis
e
das
condenações
arbitradas em primeiro grau, nos termos do art. 85, §11
do CPC/15.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js